Tribunal: CARF
Processo: 15504.720806/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.720806/2017-71
ACÓRDÃO
2003-006.783 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO (DTE). DATA DE CIÊNCIA.
A intimação realizada por meio do DTE considera-se efetivada na data da
consulta eletrônica pelo contribuinte ou, caso esta não ocorra, no 15o dia
contado da comprovação do envio da comunicação ao domicílio tributário
eletrônico. A abertura efetiva do documento é irrelevante, sendo suficiente
o termo de ciência por abertura da mensagem, à semelhança da intimação
na via postal, cuja eficácia se vincula ao recebimento (assinatura do
recebedor) e não à abertura do envelope.

RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTERPOSTO
FORA
DO
PRAZO
LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte, conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72.
O não cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento do recuso
interposto em razão da sua intempestividade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.783 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720806/2017-71
2

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Francisco
Ibiapino Luz, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 280/289 interposto contra decisão da DRJ em
Curitiba/PR, de fls. 255/266, que julgou procedente o lançamento referente à contribuição devida
ao SAT/RAT, incidentes sobre remuneração de segurados empregados, conforme auto de infração
de fls. 97/104, lavrado em 13/02/2017, relativo às competências 01/2012 a 12/2014, com ciência
do contribuinte em 21/02/2017 (fl. 187).
De acordo com o relatório fiscal, acostado às fls. 106/108, os valores lançados
representam diferença decorrente da aplicação, pela empresa, de alíquota do SAT/RAT diversa
daquela prevista para o CNAE declarado pela própria contribuinte, além da utilização do Fator
Acidentário de Prevenção - FAP incorreto no período.
A autoridade fiscal esclareceu que a contribuinte realizou o autoenquadramento no
CNAE 7732-2/01 (“Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto
andaimes”), o que implica em uma alíquota para o GILRAT de 3% (três por cento) para o período
fiscalizado. Contudo, constatou-se que nos anos-calendário 2012, 2013 e 2014, as GFIPs
apresentadas pelo contribuinte consideraram a alíquota de 2% (dois por cento) para o GILRAT.
Ademais, em todo o período foi utilizado o FAP = 1,0000. No entanto, o FAP correto
correspondente à contribuinte eram:
Ano 2012: FAP = 0,9786;
Ano 2013: FAP = 0,9926; e
Ano 2014: FAP = 1,1991
Em razão do exposto, a autoridade fiscal promoveu o cálculo das diferenças de
SAT/RAT devidas no período valendo-se das remunerações declaradas em GFIP.

Impugnação
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.783 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720806/2017-71
3
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 192/204. Ante a clareza e
precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ de origem, adota-se, ipsis litteris,
tal trecho para compor parte do presente relatório:
Alega que, com a introdução no ordenamento jurídico do Decreto n° 6.957/2009,
a alíquota do RAT devida pela Impugnante foi majorada de 2% (dois por cento)
para 3% (três por cento), apesar da atividade da Impugnante não oferecer risco
grave à saúde de seus trabalhadores, como ocorre nos contribuintes que possuem
como objeto social a extração de minério, fabricação de biocombustíveis,
transporte ferroviário de passageiros, entre outros.
Portanto, a Fiscalização exige da Impugnante o recolhimento do RAT no mesmo
percentual de Empresas que realizam de forma estatisticamente comprovada
atividades com risco grave à saúde de seus funcionários, restando violados os
princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e da isonomia
tributária, devendo ser afastada a determinação contida no Anexo V do Decreto
no 6.957/2009.
Em conformidade com o Relatório Fiscal, o crédito tributário exigido por meio do
Auto de Infração no 15504-720.806/2017-71 foi constituído com base no CNAE
principal da Impugnante para realizar a apuração do RAT supostamente devido.
Contudo, o entendimento da Fiscalização está em confronto com a disposição
expressa da alínea "c" do inciso I do §12 do artigo 72 da Instrução Normativa RFB
no 971/2009.
c) a empresa com mais de 1 (um) estabelecimento e com mais de 1
(uma)atividade econômica deverá apurar a atividade preponderante em
cada estabelecimento, na forma da alínea "b", exceto com relação às obras
de construção civil, para as quais será observado o inciso III deste
parágrafo.
Cita a Solução de Consulta COSIT no 180/2015, que deixa claro que as empresas
que possuem mais de um estabelecimento, com atividades distintas, devem
apurar o RAT de forma isolada em relação à cada unidade produtiva/administrativa.
Considerando que a Impugnante possui uma grande quantidade de funcionários
alocados em sua área administrativa, deve ser reconhecida a correta alíquota de
2% (dois por cento), aplicada nos termos do Anexo V do Decreto no 6.957/2009,
com o CNAE 8211-3/00 – Serviços combinados de escritório e apoio
administrativo.
Diante deste cenário, deve ser reconhecido o equívoco cometido pela
Fiscalização, considerando que a Impugnante possui mais de um estabelecimento,
com atividades distintas, sendo correta a aplicação de 2% (dois por cento) no
cálculo do RAT em suas unidades administrativas, nos termos da alínea "c" do
inciso I do §12 do artigo 72 da Instrução Normativa RFB no 971/2009 c/c Solução
de Consulta COSIT no 180/2015.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.783 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720806/2017-71
4
Mesmo que, por mera hipótese, não seja cancelado o Auto de Infração, ainda sim
merece ser reformado o lançamento fiscal, em função da aplicação da multa de
ofício na ordem de 75% (setenta e cinco por cento) dos valores supostamente
devidos a título contribuição previdenciária dos seus funcionários, considerando a
sua
manifesta
contrariedade
aos
princípios
constitucionais
da
razoabilidade/proporcionalidade e do não confisco.
Cita o inciso IV do artigo 150 da Carta Magna, que veda a utilização de tributo
com efeito de confisco. Vedar o confisco é impedir a destruição da propriedade
privada(inciso XXII do artigo 52 da CR/88) pelo sistema tributário e proteger a livre
iniciativa (artigo 170 da CR/88).
Cita também, jurisprudências do STF. Neste contexto, tendo em vista que a
manutenção da multa de ofício no importe de 75% (setenta e cinco por cento)
sobre os valores que seriam devidos pela Impugnante afronta os princípios
constitucionais da razoabilidade/proporcionalidade e do não confisco, deve ser
anulado o lançamento fiscal em relação à aplicação da penalidade ou, quando
menos, deve ser reduzida a mencionada sanção no percentual máximo de 30%
(trinta por cento), de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Por fim, requer o cancelamento do presente Auto de Infração, considerando:
(i) o equívoco cometido pela Fiscalização, considerando a exigência da
contribuição ao RAT sob a alíquota de 3% (três por cento) equivalente a
empregadores que realizam de forma estatisticamente comprovada atividades
com risco grave à saúde de seus funcionários, diferentemente da Impugnante,
violou os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e da
isonomia tributária, devendo ser afastada a determinação contida no Anexo V do
Decreto n2 6.957/2009;
(ii) que a Impugnante possui mais de um estabelecimento, com atividades
distintas, sendo correta a aplicação de 2% (dois por cento) no cálculo do RAT em
suas unidades administrativas, nos termos da alínea "c" do inciso I do §12 do
artigo 72 da Instrução Normativa RFB n2 971/2009 c/c Solução de Consulta COSIT
n9 180/2015;
(iii) mesmo que, por mera hipótese, este não seja o entendimento dos i.
Julgadores, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade das multas exigidas pela
Fiscalização, em função da afronta os princípios constitucionais da
razoabilidade/proporcionalidade e do não confisco em relação à aplicação da
multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) ou, quando menos, que a
penalidade seja reduzida no percentual máximo de 30% (trinta por cento), de
acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Da Decisão da DRJ
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.783 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720806/2017-71
5
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Curitiba/PR julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 255/266):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
RAT. GRAU DE RISCO. EQUÍVOCO NO AUTO ENQUADRAMENTO DA EMPRESA.
Constatado equívoco no auto enquadramento da empresa em relação à alíquota
devida ao RAT, procederá a autoridade fiscal à constituição do crédito relativo à
diferença devida.
ÔNUS DA PROVA.
Compete à impugnante a demonstração dos fatos extintivos, impeditivos ou
modificativos do crédito tributário regularmente apurado. A prova documental
deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-
lo em outro momento processual.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 06/09/2017,
conforme termo de fl. 272, apresentou recurso voluntário de fls. 280/289, em 10/10/2017.
Em seu recurso, praticamente reiterou todos os argumentos da impugnação.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator

PRELIMINAR
Tempestividade
O recurso voluntário não merece ser conhecido pois é intempestivo.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.783 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720806/2017-71
6
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.325/72, que regula o processo
administrativo no âmbito federal, o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição de Recurso
Voluntário é contínuo, excluindo-se, na sua contagem, o dia de início e incluindo-se o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
No caso concreto, a contribuinte teve ciência do acórdão recorrido no dia
06/09/2017 (quarta-feira, véspera de feriado nacional), conforme “Termo de Ciência por Abertura
de Mensagem” de fl. 272. Assim, o prazo para a interposição do recurso se iniciou em 08/09/2017
(sexta-feira) e terminaria em 07/10/2017 (sábado), sendo prorrogado para o primeiro dia útil
subsequente (09/10/2017, segunda-feira), data em que findou o prazo para apresentação do
recurso.
Contudo, a RECORRENTE apenas apresentou recurso voluntário em 10/10/2017 (fl.
278 e 279), portanto, depois de já transcorridos mais de 30 dias contados da sua intimação.
Desta forma, é manifestamente intempestivo o recurso.
Em seu recurso, a contribuinte afirma que teria sido intimada do acórdão recorrido
em 11/09/2017. No entanto, o “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” de fl. 272 é
bastante claro ao dispor que a intimação, nos termos das normas que regem o PAF, o correu em
06/09/2017:
O destinatário teve ciência dos documentos relacionados abaixo por meio de sua
Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB,
na data de 06/09/2017 08:13:15, data em que se considera feita a intimação nos
termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72.
Ao analisar o termo de fl. 273 (“Termo de Abertura de Documento”), verifica-se
que, de fato, há a indicação da data 11/09/2017, mesmo dia a que se refere o contribuinte como o
de sua suposta intimação. No entanto, referido termo trata do acesso ao teor dos documentos
O Contribuinte acessou o teor dos documentos relacionados abaixo na data
11/09/2017 8:17h, pela abertura dos arquivos digitais correspondentes no link
Processo Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-
CAC), através da opção Consulta Comunicados/Intimações ou Consulta Processos,
os quais já se encontravam disponibilizados desde 05/09/2017 na Caixa Postal do
Domicílio Tributário Eletrônico.
Vê-se que este último termo sequer menciona a palavra “intimação”.
O termo de fl. 271, que apenas trata do envio da intimação via DTE, é elucidativo
quando afirma o seguinte:
TERMO DE REGISTRO DE MENSAGEM DE ATO OFICIAL NA CAIXA POSTAL DTE
O destinatário recebeu mensagem com acesso aos documentos relacionados
abaixo por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 05/09/2017 10:27:27.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.783 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720806/2017-71
7
Acórdão de Impugnação
Intimação de Resultado de Julgamento
A data da ciência, para fins de prazos processuais, será a data em que o
destinatário efetuar consulta à mensagem na sua Caixa Postal ou, não o
fazendo, o 15o (décimo quinto) dia após a data de entrega acima informada.
O Decreto no 70.235/72 dispõe o seguinte:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Nota-se que a intimação por meio eletrônico se dá com a consulta à mensagem em
sua caixa do DTE e não com o acesso aos documentos.
Sobre o tema, cito o seguinte precedente deste CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/08/2016, 03/08/2016, 04/08/2016
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO. DATA DE CIÊNCIA. DATA DE
COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA AUTUAÇÃO (TERMO DE CIÊNCIA POR
ABERTURA DE MENSAGEM) E NÃO DA EFETIVA ABERTURA DOS ARQUIVOS.
Conforme o inciso II do § 2o do art. 23 do Decreto no 70.235/1972, na redação
dada pela Lei no 12.844/2013, a disciplina do cômputo da ciência, no caso de DTE,
sofreu sensível alteração, passando o inciso II do § 2o do art. 23 do Decreto no
70.235/1972, considera-se feita a intimação, se por meio eletrônico, em 15
(quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo, ou na data em que o sujeito passivo
efetuar consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela administração
tributária, se ocorrida antes de tal prazo. Demarca tal data o chamado “Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem”, sendo secundária a data em que
efetivamente são abertos os arquivos, assim como é secundária a data em que
efetivamente se abre o envelope na via postal, bastando a assinatura do
recebedor, conforme Súmula CARF no 9.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.783 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720806/2017-71
8
(Acórdão no 3401-005.286; Relator: Conselheiro Rosaldo Trevisa; Sessão de
28/08/2018)
Ou seja, termo de fl. 273 (“Termo de Abertura de Documento”) não envolve a
intimação do contribuinte, mas o acesso aos documentos. Por sua vez, a data em que o sujeito
passivo efetuou consulta à mensagem na sua Caixa Postal do DTE está representada pelo “Termo
de Ciência por Abertura de Mensagem” de fl. 272. Assim, para fins de contagem do prazo recursal,
a intimação do contribuinte ocorreu em 06/09/2017.
Seguindo o procedimento do Decreto n° 70.325/72, bem como a jurisprudência
deste Conselho, o recurso intempestivo não deverá ser objeto de conhecimento.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário da
contribuinte, em razão da sua intempestividade, nos termos das razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 299
DF CARF MF
Original